Tribunal: CARF
Processo: 10980.902900/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.902900/2008-16
ACÓRDÃO
1001-003.564 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BANESTADO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF. RETORNO DE
DILIGÊNCIA. CRÉDITO NÃO HOMOLOGADO.
Com o retorno de diligência, não sendo comprovado a liquidez e certeza do
direito creditório em discussão, não deve haver o reconhecimento do
crédito pleiteado, nos termos do art. 170 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.564 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902900/2008-16
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Márcio Avito Ribeiro Faria, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 06-
26.574, proferido em 27 de Maio de 2010 pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Curitiba- PR, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de pagamento
indevido ou a maior IRRF no valor de R$ 3.784,97, recolhido através de DARF, código de receita
5936, referente ao ano calendário de 2004.
A DERAT do Rio de Janeiro- RJ emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 763940879,
cujo teor segue abaixo (e-fls. 3/9):
“(...)
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 3.784,97.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
CARACTERÍSTICAS DO DARF.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/05/2008
PRINCIPAL- R$ 3.915,93 MULTA- R$ 783,18 JUROS- R$ 2.257,14”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Noticiou a Contribuinte que a compensação declarada não foi homologada sob o
fundamento de que: “a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram
localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.564 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902900/2008-16
3
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP".
Asseverou que a não homologação eletrônica impediu a mesma de exercer o direito
constitucional de ampla defesa, uma vez que faltou ao despacho decisório a demonstração das
razões que levaram a não homologação da compensação. Assim, pugnou pela declaração de
nulidade do despacho decisório.
Informou que declarou erroneamente na DCTF do 1° trimestre de 2004, da 4a
semana de janeiro/04 o valor de R$ 3.784,97 como DARF vinculado a débito do período e que o
referido valor correspondeu a pagamento efetuado a maior.
Esclareceu que o valor compensado de R$ 3.915,93 correspondeu ao valor corrigido
na data da compensação, ou seja, R$ 3.784,97 x 3,46%.
Pontuou que o valor do débito apresentado, pela empresa na DCTF da 4a semana
de janeiro/04, código 5936, contém erro que deve ser observado, em específico no campo
pagamento com DARF, vez que o valor de R$ 3.784,97 foi recolhido indevidamente.
Destacou que na DCTF apresentada no 2o trimestre de 2004, relativa a 3° semana
de abril/04, código 3467 "IOF", consta declarado corretamente o valor de R$ 3.915,93 referente à
compensação realizada.
Pleiteou que seja acolhida a manifestação de inconformidade; que seja julgado
improcedente o despacho decisório e que seja reconhecido o direito de compensação.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 06-26.574/DRJ/CTA

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 135/138).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 147/250):
“ILMO. SR. DR. DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DAS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS EM SÃO PAULO- DEINF/SP
PROCESSO N°. 10980.902900/2008-16
Despacho Decisório
BANCO ITAUCARD S/A e BANCO ITAULEASING S/A, sucessores por incorporação
de BANCO BANESTADO S/A (documentos societários anexos), inscritos nos
CNPJ's/MF sob os nos 17.192.451/0001-70 e 49.925.225/0001-48, sediados na
Alameda Pedro Calil, n° 43 — Vila das Acácias — Poá-SP, vem, por sua advogada
infra-assinada (docs. anexos) apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO em face da
decisão de primeira instância proferida nos presentes autos (doc. anexo),
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.564 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902900/2008-16
4
requerendo, desde já, que seja recebido e remetido ao E. Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais pelos motivos a seguir aduzidos.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 19 de julho de 2010.
(...)

ILMO SR. RELATOR DO E. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

PROCESSO N°. 10980.902900/2008-16

Despacho Decisório

RAZÕES DE RECURSO

Senhores Julgadores,

I - DOS FATOS
Trata-se de pedido de compensação de débito de I0F, da 3a semana de abril de
2004, no valor de R$ 3.915,93, com crédito de IRRF recolhido indevidamente em
27/01/2004, no montante de R$ 3.784,97.
0 Recorrente recebeu o despacho decisório consignando a não homologação da
compensação declarada, pois "a partir das características do DARE discriminado
no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP".
Em 03.07.2008, foi apresentada manifestação de inconformidade através da qual
o Recorrente demonstrou que, por erro, foi declarado na DCTF do 1° trimestre/04
— 4' semana de janeiro/04 o valor de R$ 3.784,97 como DARF vinculado a débito
do período. Todavia, esse valor foi recolhido indevidamente e tal crédito não foi
contemplado na DCTF.
Sobreveio decisão da DRJ que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não homologando as compensações declaradas, sob o
fundamento de que o Recorrente não apontou a razão pela qual teria havido erro
no preenchimento da DCTF e não trouxe aos autos a comprovação de seu crédito.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.564 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902900/2008-16
5
Porém, conforme adiante se demonstrará, a decisão que indeferiu o pleito do
Recorrente não merece prosperar.
II. DO MÉRITO
A não homologação da compensação pleiteada no PER/DCOMP em referência,
decorrente de despacho eletrônico, ocorreu por conta de um erro do Recorrente,
qual seja, a entrega de DCTF original sem a contemplação do valor do crédito.
Conforme explicitado anteriormente, o Recorrente, por equívoco, declarou na
DCTF do 1° trimestre/04 — 4a semana de janeiro/04 o valor de R$ 3.784,97, a
título de IRRF, como DARF vinculado a débito do período (docs. anexos). No
entanto, esse valor foi integralmente recolhido de forma indevida, conforme
demonstrado a seguir.
O Recorrente foi réu em reclamação trabalhista proposta por ex-funcionário em
que foi obrigado a depositar judicialmente o valor de R$ 27.640,89 em
16/01/2004 (doc. anexo), sendo que em 23/01/2004, foi disponibilizado parte do
valor incontroverso ao Reclamante. Dessa parcela disponibilizada, o Recorrente
reteve e recolheu a título de imposto de renda o montante de R$ 3.784,97,
conforme guia Darf anexa.
Ocorre que, de acordo com as cópias do processo trabalhista em anexo, tal
parcela do valor incontroverso sequer chegou a ser liberado ao Reclamante, pois,
em 30/01/2004, as partes efetuaram um acordo judicial no valor líquido de R$
16.700,00 (valor bruto de R$ 22.150,40 - termo de conciliação anexo), do qual
resultou numa nova retenção e recolhimento de IRRF no valor de R$ 4.356,53,
conforme guia Darf anexa.
Importante ressaltar que, também de acordo com as cópias processuais anexas,
verifica-se que valor atualizado do depósito judicial inicial foi restituído ao
Recorrente, sendo que parte foi utilizada para pagamento de honorários periciais
e custas processuais.
Dessa forma, nota-se que, em 27/01/2004, o Recorrente efetuou o recolhimento
do imposto de renda de forma indevida, no montante de R$ 3.784,97, (doc.
anexo), o que gerou um crédito referente ao valor de imposto recolhido
indevidamente.
Para corrigir o seu erro, em 31/01/2004, o Recorrente efetuou novo recolhimento
de imposto de renda, no valor correto, referente ao montante efetivamente
disponibilizado ao Reclamante, qual seja: R$ 4.356,53 (doc. anexo), valor esse que
consta indicado na planilha de cálculos do acordo homologado.
Assim, não restam dúvidas de que o Recorrente recolheu IRRF em duplicidade (em
27/01/2004 = R$ 3.784,97 e em 31/01/2004 = R$ 4.356,53), mas efetuou somente
a retenção do valor correto, surgindo-lhe, dessa forma, o crédito ora pleiteado.
A retenção única e o novo valor acordado podem ser comprovados por meio do
recibo anexo em que o Reclamante declara ter recebido o valor de R$ 16.700,00.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.564 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902900/2008-16
6
Portanto, pelas provas trazidas aos autos, resta demonstrado que, em razão do
recolhimento em duplicidade e de ter ocorrido apenas uma retenção do ex-
funcionário, o Recorrente possui crédito de R$ 3.784,97 e, somente por erro no
preenchimento da DCTF, o crédito a que tem direito não foi contemplado.
Cumpre reiterar que na DCTF do 2' trimestre/03, 3' semana de abril/04, consta
declarado corretamente o valor de R$ 3.915,93, que é referente ao pedido de
compensação com o crédito no valor original de R$ 3.784,97 (doc. anexo).
• Sendo assim, o erro no preenchimento da DCTF não pode ser utilizado como
fundamento para o não reconhecimento de seu crédito e o indeferimento da
compensação pretendida.
Ademais, em observância ao princípio da verdade material, as provas trazidas aos
autos devem ser acolhidas, pois demonstram o recolhimento a maior e o erro no
preenchimento da DCTF.
A verdade material deve ser privilegiada no processo, afastando, por conseguinte,
a verdade formal, de modo a não exigir do contribuinte valor que não possua
respaldo na legislação, em observância ao princípio da estrita legalidade do direito
tributário.
Nesse sentido, válida a lição de Luis Eduardo Schoueri e Gustavo Emilio Contnicci
A. de Souza, in verbis:
(...)
Levando-se em consideração o princípio da verdade material e também o
princípio da legalidade, que não admite a imposição tributária sem o respaldo na
lei, resta evidente que pelo mero equivoco de ordem formal e pelo comprovado
recolhimento a maior não pode o Recorrente ter o seu direito credit6rio tolhido
pela r. autoridade fiscal.
Não bastando as lições dos doutrinadores mencionados, o Conselho de
Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) também
privilegia o princípio da verdade material, conforme se depreende do teor parcial
de alguns de seus acórdãos, dentre os inúmeros existentes nesse sentido, veja-se:
(...)
Dessa forma, face ao exposto, deve prevalecer a verdade material sobre a formal,
homologando-se a compensação pretendida.
Por fim, cumpre reiterar o pedido do Recorrente para que seja alterada de ofício a
informação transmitida na DCTF referente ao 1" trimestre/04 — 4a semana de
janeiro/04, de acordo com os dados acima mencionados, a fim de contemplar o
crédito não homologado.
III - DO PEDIDO
Pelo exposto, requer a Recorrente a reforma da decisão proferida, com a
consequente homologação da compensação pretendida.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.564 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902900/2008-16
7
Requer, por fim, o cancelamento da Cobrança efetivada através do Processo
Administrativo.
Protesta pela juntada dos documentos anexos.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 19 de julho de 2010.
(...)”.

DA RESOLUÇÃO CARF No. 1003-000.204

No dia 06 de Agosto de 2020, a 3a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos, o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1003-000.204 (e-fls. 257/261), a fim de que fossem adotas as
seguintes providências:
“(...)
1 – Intime a Recorrente a apresentar documento que comprove a vinculação do
recolhimento de IRRF no valor de R$ 3.784,97 com o processo judicial trabalhista
n° 4169/2001 da reclamante Maria Ivandi Silva Cardoso;
2 – Informe quais foram os rendimentos pagos pela Recorrente à beneficiária
Maria Ivandi Silva Cardoso decorrente de processo judicial trabalhista e as
respectivas retenções de imposto de renda na fonte
3 - Elabore Relatório circunstanciado, acrescentando outras informações que
entender pertinentes para o deslinde da questão.
Deve ser dado ciência do Relatório à Recorrente, dando-lhe prazo de 30 dias para
manifestar-se, caso desejar. Após que os autos retornem ao CARF para
continuidade do julgamento.
(...)”.

DESPACHO DE DILIGÊNCIA n°. 184/2024

A Autoridade fiscal, em atenção a Resolução CARF no. 1003-000.201, proferiu no dia
08 de fevereiro de 2024, o Despacho de Diligência no. 184/2024 (e-fls. 278/284), cujo teor segue
em síntese abaixo:
“(...)
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.564 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902900/2008-16
8
No caso aqui posto, os documentos relativos à ação judicial proposta pela ex-
colaboradora indicam que houve o repasse duplicado do IRRF de código 5936,
tanto no momento do depósito judicial do valor reivindicado pela pessoa natural,
quanto no momento em que o acordo foi firmado entre as partes, com o imediato
pagamento da verba de natureza salarial. Na descrição da hipótese de incidência
do IRRF de código 5936, foi visto que o fato gerador da obrigação tributária só
ocorre com a efetiva disponibilidade econômico e jurídica da verba de natureza
salarial, fato que só foi verificado após o acerto de contas homologado em juízo
entre a ex-colaboradora e o empregador. Portanto, para que seja confirmado o
repasse duplicado da obrigação tributária, o CARF determinou que o responsável
tributário apresente cópia do DARF desembolsado em 27/01/2004, no valor de R$
3.784,97, no qual deve estar claramente consignado no documento que ele se
referia aos fatos geradores ocorridos no contexto da Reclamação Trabalhista no
04.169/2001 ajuizada pela ex-empregada Maria Ivandi Silva Cardoso.
Feita a apresentação do documento faltante, caberá ao CARF, com base nos
elementos aqui examinados, determinar se de fato o IRRF de código 5936 no valor
de R$ 3.784,97 foi repassado de forma indevida aos cofres públicos. Caso seja
aqui entendido que houve o repasse duplicado do IRRF que incidiu sobre a verba
trabalhista reivindicada pela ex-colaboradora do Banco Banestado S/A, confirma-
se que o responsável tributário suportou o ônus do incorreto pagamento da
obrigação tributária, sendo prescindível a autorização do contribuinte de fato
para que o banco recupere o valor indevido do imposto.
Em cálculos realizados no sistema SAPO, foi atestado que o primeiro pagamento
duplicado do IRRF de código 5936 se mostrou suficiente para a completa extinção
da obrigação tributária listada no quadro 01.
Sendo assim, diante do exposto, o contribuinte indireto será aqui intimado acerca
do presente despacho, devendo apresentar cópia do DARF, de código 5936, com o
registro do pagamento de R$ 3.784,93 em 27/01/2004. Nesse documento deve
estar registrado que o desembolso se refere à Reclamação Trabalhista no
04.169/2001 ajuizada por Maria Ivandi Silva Cardoso. Na impossibilidade de se
apresentar esse documento, o responsável tributário deve informar tal fato ao
CARF, podendo, a seu critério, apresentar nova manifestação a ser apreciada pelo
órgão administrativo de julgamento. Depois disso, o presente processo poderá ser
encaminhado ao CARF que, no uso do feixe de atribuições que formam a sua
competência, poderá adotar as medidas que julgar adequadas”.

DA INTIMAÇÃO n°. 406/2024

A autoridade fiscal intimou a contribuinte (e-fl. 285), concedendo o prazo de 30
(trinta) dias, para a manifestação sobre o despacho de diligência.

Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.564 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902900/2008-16
9
DA MANIFESTAÇÃO DA CONTRIBUINTE

A contribuinte devidamente intimada, apresentou manifestação ao despacho de
diligência, cujo teor segue em síntese (e-fls. 294/406):
“(...)
Os Requerentes, a despeito do esforço empreendido, não localizaram o DARF
requerido pelo Auditor Fiscal, por se tratar de documento muito antigo, relativo à
pagamento realizado em 27/01/2004, ou seja, realizado há mais de 20 anos. Além
disso, a Reclamação Trabalhista no 04.169/2001 se encontra arquivada desde
08/2003 (doc. 02) e o processo não foi digitalizado, de modo que não foi possível
verificar se o DARF em questão teria sido acostado nesta ação.
Apesar disso, no entendimento dos Requerentes, os documentos carreados nos
autos são mais que suficientes para a comprovação do seu direito creditório. Isso
porque, além de comprovar o pagamento do IRRF no valor de R$ 3.784,97 (código
5936), os Requerentes comprovaram o pagamento do valor de R$ R$ 4.356,53
(código 5936), ambos relacionados à ação trabalhista no 04.169/2001.
(...)
Assim, diante do repasse duplicado do imposto de renda aos cofres públicos,
tanto no momento em que o depósito judicial foi efetivado quanto no momento
em que a verba trabalhista acordada com parte reclamante foi a ela paga (fatos
que restaram comprovados documentalmente), os Requerentes fazem jus ao
crédito pleiteado, o qual é suficiente para homologação da compensação
pretendida. Nesse sentido, vale destacar trecho do despacho de diligência em
questão:
“Por fim, em cálculos realizados no sistema SAPO, foi verificado que o direito
creditório referente ao pagamento realizado em 27/01/2004 no valor de R$
3.784,97 é suficiente para a completa extinção por compensação da obrigação
tributária listada no quadro 01”.
Diante das conclusões acima expostas, os Requerentes reiteram o pedido
elaborado em sua defesa, para que seja PROVIDO o Recurso Voluntário com o
reconhecimento da integralidade do crédito de IRRF e consequente extinção por
compensação do débito de IOF objeto do PER/DCOMP n°
13442.37524.220404.1.3.04-3081 (processo de débito no 10980-903.721/2008-
04)”.

DO JULGAMENTO

Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.564 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902900/2008-16
10
Insta destacar, que após o retorno da diligência, o processo foi distribuído a minha
relatoria para a continuidade do julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao pagamento a maior de IRRF, ano calendário
2004 no valor de R$ 3.784,97 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide,
a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Da Análise do Direito Creditório- Retorno de Diligência

Conforme já relatado, a Contribuinte pleiteou a compensação de Imposto de Renda
Retido na Fonte — IRRF recolhido através de DARF no dia 28/01/2004, no valor de R$ 3.784,97
com débito de Imposto sobre Operações Financeiras — I0F, relativo a 3a semana de abril de 2004
através do PER/DCOMP de n°. 13442.37524.220404.1.3.04-3081.
A DRF de Curitiba não homologou a compensação declarada sob o fundamento de
inexistência de crédito.
A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que “por
erro, declarou na DCTF do 1° trim/04, 4a semana de janeiro/04, o valor de R$ 3.784,97 como DARF
vinculado a débito do período, destacou que o referido valor corresponde a pagamento efetuado
a maior”.
Pontuou que consta no “PER/DCOMP o valor compensado de R$ 3.915,93
correspondente ao valor corrigido, na data da compensação, ou seja, R$ 3.784,97 x 3,46%”.
A DRJ/SP julgou improcedente a manifestação de inconformidade, assim, a
Recorrente interpôs recurso voluntário ratificando as razões anteriores e buscando a reforma do
acórdão recorrido.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.564 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902900/2008-16
11
No dia 06 de Agosto de 2020, a 3a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1003-000.204 (e-fls. 257/261).
Assim, a autoridade administrativa em cumprimento a resolução, elaborou o
Despacho de Diligência no 184/2024 (e-fls. 278/289), cujo teor segue em síntese:
“(...)
No caso aqui posto, os documentos relativos à ação judicial proposta pela ex-
colaboradora indicam que houve o repasse duplicado do IRRF de código 5936,
tanto no momento do depósito judicial do valor reivindicado pela pessoa natural,
quanto no momento em que o acordo foi firmado entre as partes, com o imediato
pagamento da verba de natureza salarial. Na descrição da hipótese de incidência
do IRRF de código 5936, foi visto que o fato gerador da obrigação tributária só
ocorre com a efetiva disponibilidade econômico e jurídica da verba de natureza
salarial, fato que só foi verificado após o acerto de contas homologado em juízo
entre a ex-colaboradora e o empregador. Portanto, para que seja confirmado o
repasse duplicado da obrigação tributária, o CARF determinou que o responsável
tributário apresente cópia do DARF desembolsado em 27/01/2004, no valor de R$
3.784,97, no qual deve estar claramente consignado no documento que ele se
referia aos fatos geradores ocorridos no contexto da Reclamação Trabalhista no
04.169/2001 ajuizada pela ex-empregada Maria Ivandi Silva Cardoso.
Feita a apresentação do documento faltante, caberá ao CARF, com base nos
elementos aqui examinados, determinar se de fato o IRRF de código 5936 no valor
de R$ 3.784,97 foi repassado de forma indevida aos cofres públicos. Caso seja
aqui entendido que houve o repasse duplicado do IRRF que incidiu sobre a verba
trabalhista reivindicada pela ex-colaboradora do Banco Banestado S/A, confirma-
se que o responsável tributário suportou o ônus do incorreto pagamento da
obrigação tributária, sendo prescindível a autorização do contribuinte de fato
para que o banco recupere o valor indevido do imposto.
Em cálculos realizados no sistema SAPO, foi atestado que o primeiro pagamento
duplicado do IRRF de código 5936 se mostrou suficiente para a completa extinção
da obrigação tributária listada no quadro 01.
Sendo assim, diante do exposto, o contribuinte indireto será aqui intimado acerca
do presente despacho, devendo apresentar cópia do DARF, de código 5936, com o
registro do pagamento de R$ 3.784,93 em 27/01/2004. Nesse documento deve
estar registrado que o desembolso se refere à Reclamação Trabalhista no
04.169/2001 ajuizada por Maria Ivandi Silva Cardoso. Na impossibilidade de se
apresentar esse documento, o responsável tributário deve informar tal fato ao
CARF, podendo, a seu critério, apresentar nova manifestação a ser apreciada pelo
órgão administrativo de julgamento. Depois disso, o presente processo poderá ser
encaminhado ao CARF que, no uso do feixe de atribuições que formam a sua
competência, poderá adotar as medidas que julgar adequadas”.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.564 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.902900/2008-16
12
A Contribuinte devidamente intimada do despacho de diligência, informou que “os
Requerentes, a despeito do esforço empreendido, não localizaram o DARF requerido pelo Auditor
Fiscal, por se tratar de documento muito antigo, relativo à pagamento realizado em 27/01/2004,
ou seja, realizado há mais de 20 anos. Além disso, a Reclamação Trabalhista no 04.169/2001 se
encontra arquivada desde 08/2003 e o processo não foi digitalizado, de modo que não foi possível
verificar se o DARF em questão teria sido acostado nesta ação”.
Sustentou que “apesar disso, no entendimento dos Requerentes, os documentos
carreados nos autos são mais que suficientes para a comprovação do seu direito creditório. Isso
porque, além de comprovar o pagamento do IRRF no valor de R$ 3.784,97 (código 5936), os
Requerentes comprovaram o pagamento do valor de R$ 4.356,53 (código 5936), ambos
relacionados à ação trabalhista no 04.169/2001”.
Desta feita, após a análise do processo e diante da ausência de atendimento pela
contribuinte da determinação solicitada pela autoridade fiscal que promoveu a diligência (e-fls.
278/284), qual seja, a apresentação da cópia do DARF, de código 5936, com o registro do
pagamento de R$ 3.784,93, bem como o exame de toda a documentação colacionada, manifesto
minha concordância com a Diligência de e-fls. 278/284 para não reconhecer o direito creditório
pleiteado no valor de R$ 3.784,97, vez que o pagamento de IRRF supostamente pago em
duplicidade, não foi devidamente comprovado nos autos.

Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 422
DF CARF MF
Original